Tribunal: TJES
Processo: 5013193-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013193-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADO
:
FABIO ALVES KROEBEL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTERNET
.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
DO RECURSO
.
MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Intempestividade recursal afastada
.

2. A
s razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
sem impugnar o fundamento da decisão acerca da
interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas.

3.
C
onquanto o processo esteja na fase inicial,
a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que
desconstituem
a pretensão autoral em sede liminar.

4. Não há
excesso na fixação
nas astreintes
, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 05
de março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013193-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: FABIO ALVES KROEBEL
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013193-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADO
:
FABIO ALVES KROEBEL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTERNET
.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
DO RECURSO
.
MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Intempestividade recursal afastada
.

2. A
s razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
sem impugnar o fundamento da decisão acerca da
interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas.

3.
C
onquanto o processo esteja na fase inicial,
a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que
desconstituem
a pretensão autoral em sede liminar.

4. Não há
excesso na fixação
nas astreintes
, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES,
de
de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013193-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADO
:
FABIO ALVES KROEBEL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Conforme relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
contra a decisão
proferida pelo
Juízo
da
1ª
Vara Cível
de Vitória
/ES, que nos autos da
ação
cominatória de obrigação de fazer
nº
5020047-58.2023.8.08.0048

ajuizada por
FABIO ALVES KROEBEL

deferiu a
tutela de urgência
p
ara determinar
o restabelecimento dos serviços da linha telefônica de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem como se abstenha de cobrar as faturas dos meses de julho e agosto/2023.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O recorr
ido
pugnou pelo reconhecimento da intempestividade recursal, alegando que
o
termo final do
prazo ocorreu em

31
/1
0
/2023,
enquanto o recurso foi interposto em 01/11/2023
.

Sobre o assunto, elucida o Código de Processo Civil:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224.
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Compulsando
os autos, verific
o
que a juntada da carta AR ocorreu no dia 08/10/2023
(
domingo
)
, e por ser dia não útil, o prazo para interpor o recurso iniciou no primeiro dia útil seguinte (09/10/2023 – segunda-feira).
Este dia é
excluído da contagem do prazo, nos termos do art. 224 do CPC.
Desse modo
,
a
contagem do prazo de 15 dias
úteis
finalizou em 01/11/2023, estando o recurso tempestivo.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

D
e início, constato que as razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afirmando tão somente que necessitará da fase instrutória para comprovação do contratado e da regularidade das cobranças efetuadas.

Ocorre que o fundamento para o deferimento da tutela de urgência é a interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas, questão que não foi impugnada pela parte agravante no recurso.

Ademais
, c
onquanto o processo esteja na fase inicial, em análise do
presente recurso e
d
os documentos carreados
n
a ação de origem,
a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que
desconstituem
a pretensão autoral em sede liminar.

Outrossim, no tocante ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3.
Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.
Precedentes. 4.
No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões